Tribunal: CARF
Processo: 10746.900013/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10746.900013/2012-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.480 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
BOMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. LEI No. 10.925/2004.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
O crédito presumido da agroindústria, previsto na Lei no 10.925/04, só pode ser
utilizado para a dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não
podendo ser utilizado em pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação, tendo em vista o que dispõem os arts. 8o (caput e §2o) e 15 da
Lei no 10.925/2004, o art. 8o, §3o da IN RFB no 660/2006, e o Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 15/2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.900013/2012-62
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900013/2012-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento – PER no.
24828.80999.120409.1.1.11-5220 - cumulado com declarações de compensação, transmitidas
por meio de PER/DCOMPs diversos, no qual o interessado indica crédito de COFINS não-
cumulativa, mercado interno, apurado no 4o trimestre de 2006.
Em análise dos PER/DCOMPs, foi emitido despacho decisório, o qual reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado, tendo sido homologada parcialmente a compensação declarada
na DCOMP no. 15093.22565.190409.1.3.11-6234, e não homologadas as compensações relativas
às DCOMPs nos. 18430.76709.190409.1.3.11-7425, 24638.36021.190409.1.3.11-0458 e
36961.81458.190409.1.3.11-2002.
No Relatório Fiscal de Auditoria do Crédito às fls. 1125 a 1141, pode-se verificar
a análise do crédito pleiteado. Em síntese, a auditoria desconsiderou os seguintes valores: (i)
créditos presumidos da agroindústria, uma vez que não seriam passíveis de ressarcimento e
compensação; (ii) créditos de notas fiscais cujos CFOPs não são representativos de operações
passíveis de creditamento do PIS/COFINS, como, por exemplo, aquisições para o ativo
imobilizado, aquisições de material para uso ou consumo, retorno de mercadoria remetida para
conserto ou para industrialização por encomenda, entradas a título de bonificação, além de
aquisições de mercadorias ou prestações de serviços genéricos; (iii) créditos básicos decorrentes
da aquisição de leite cru resfriado/ leite in natura, vendidos pela Indústria de Laticínios Doma
Ltda. – cujos proprietários seriam os mesmos da recorrente -, a qual teria adquirido o leito de
produtores rurais pessoas físicas, com apuração de crédito presumido, revendendo, sem qualquer
processo de industrialização e sem apuração de PIS/COFINS (com exceção dos meses de janeiro
e fevereiro de 2006.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo contestou o despacho
decisório, nos termos a seguir transcritos:
1) Aos 17/10/2013, a contribuinte foi intimada da decisão que homologou
parcialmente o crédito declarado, denegando a compensação de valores relativos ao
crédito presumido e ao crédito vinculado a receita não tributada, para dedução da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apuradas no
regime de incidência não-cumulativa, fundamentando o indeferimento na forma do
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF No 15/2005.
2) Ocorre que, ao contrário do entendimento esposado na decisão ora fustigada, a
denegação da homologação integral do crédito declarado é contrária ao direito e às
normas legais em vigor.
3) Com efeito, os pedidos de compensação/ressarcimento foram formulados na forma
do art. 16 e seu parágrafo único, da lei federal no 11.116/2005 e do art, 17, da lei
federal no 11.033/2004, que autorizam o procedimento levado a efeito pela
contribuinte e a manutenção de referidos créditos.
4) Na hipótese dos autos, aplica-se o disposto na lei federal no 12.431, de 27/6/2011,
que incluiu os artigos 56-A e 56-8 à Lei n2 12.350, de 20/12/2010, que trouxeram a
possibilidade de ressarcimento ou compensação do crédito presumido de PIS e
COFINS, referido na Lei 10.925/2004.
5) Segundo o art, 56-A, o saldo de créditos presumidos poderá ser compensado com
outros tributos ou ressarcido, desde que apurado a partir do ano-calendário 2006, na
forma do § 3o, do art. 8o, da lei federal no 10.925, de 23/7/2004.
6) Anote o que estatui expressamente a legislação mencionada:
LEI FEDERAL No 12.350/2010:
Art. 56-A - O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário
de 2006 na forma do § 39 do art. 89 da Lei n9 10.925, de 23 de julho de 2004,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900013/2012-62

I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1o de janeiro de 2012.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos
8) Por sua vez, a compensação dos créditos presumidos com débitos próprios é
notadamente autorizada, por dedução, nos termos da legislação acima transcrita.
9) De igual forma, em seu art. 42, II, a IN RFB no 900/2008 autoriza a compensação
operada, não existindo qualquer óbice legal para aproveitamento integral dos créditos
contabilizados.
10) Frise-se, por fim, que o art. 74, da lei federal no 9.430/96, que disciplina o regime
de ressarcimento e compensação dos créditos oriundos de tributos e contribuições
administrados pela SRFB, autoriza expressamente o procedimento levado a efeito
pela ora impugnante, não havendo qualquer insubsistente o valor devedor
consolidado indicado, com exclusão da multa e penalidades aplicadas.
A 5a Turma da DRJ em Curitiba julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme se observa dos excertos daquela decisão transcritos a seguir
(destaquei algumas partes):
A questão posta a desate no presente processo cinge-se à pretensão da manifestante
de ter o reconhecimento do direito de compensar com débitos próprios o crédito
presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/04, calculado sobre aquisições de
leite in natura, na forma do art. 56-A da Lei no 12.350/10.
Quanto aos demais créditos básicos glosados, para os quais a manifestante nada
alega, cabe observar a previsão do art.17 do Decreto no 70.235/72, no sentido de
que se considera não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na defesa.
A fiscalização demonstrou, claramente, que os créditos presumidos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS, de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2005,
apurados sobre os valores do leite in natura adquirido por pessoa jurídica produtora
de mercadorias classificadas nas NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul)
nomeadas nesse artigo 8o, não aproveitados em determinado mês, somente poderiam,
in casu, ser mantidos, na hipótese prevista no art. 17 da Lei no 11.033/2004, para
utilização como desconto dos valores das respectivas contribuições nos meses
subsequentes, afastada a hipótese de ressarcimento em dinheiro ou a compensação
com outros tributos ou contribuições administrados pela RFB.
(...)
Em consonância, a Instrução Normativa SRF n° 660, de 17 de julho de 2006, que
“disciplina a comercialização de produtos agropecuários na forma dos arts. 8°, 9° e
15 da Lei n° 10.925, de 2004”, e o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 15, de 22
de dezembro de 2005, categoricamente preceituam a impossibilidade de utilização do
crédito presumido em comento para compensação ou ressarcimento, mas tão-somente
permitem o seu uso para dedução dos valores das contribuições apurados no regime
de apuração não cumulativa:
(...)
A legislação de regência dos regimes não cumulativos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, vêm, paralelamente, permitindo a apuração de um crédito
presumido das contribuições sobre os valores de insumos adquiridos de pessoas
físicas e/ou jurídicas. Os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e os §§ 5o e
6o da Lei no 10.833, de 2003, já previam essa hipótese. Todos foram revogados pelo
inciso I do art. 16 da Lei no 10.925/2004, lei essa cujo art. 8o, anteriormente
transcrito, nos dá a fundamentação legal para a apuração do crédito presumido a que
se refere a presente lide.
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900013/2012-62

Vê-se, assim, que os créditos presumidos apurados com base no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, têm metodologia de cálculo e fundamentação legal diversa dos
créditos que possam vir a ser apurados com base no art. 3o das Leis no 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003, não se confundindo, portanto, uns com os outros. Tanto
assim o é que, nesse contexto, o art. 16 da Lei no 11.116/2005, ao prever a
possibilidade de ressarcimento em dinheiro, ou de compensação com outros tributos
e contribuições administrados pela RFB de saldos credores mantidos sob a égide do
art. 17 da Lei no 11.033/2004, dispõe, explicitamente:
Lei no 11.116, de 2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser
objeto de: (grifou-se)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Ainda, cabe ressaltar, reforçando a idéia da diferenciação entre tais créditos e as
devidas formas de controle que sobre eles deve manter a pessoa jurídica contribuinte
ao longo do período em que os possa utilizar, o que dispõe o art. 10 da já citada
Instrução Normativa (IN SRF) no 660, de 17 de julho de 2006, onde se lê:
Art. 10 A aquisição dos produtos agropecuários de que trata o art. 7o desta
Instrução Normativa, por ser efetuada de pessoa física ou com suspensão, não
gera direito ao desconto de créditos calculados na forma do art. 3o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, conforme disposição do inciso II do § 2o do art. 3o Lei no
10.637, de 2002, e do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
(grifou-se)
Infere-se, a partir da legislação acima transcrita, que, ainda que o art. 17 da Lei no
10.033/2004, como já anteriormente citado, não qualifique a natureza dos créditos
que podem ser mantidos pela pessoa jurídica contribuinte que os apurou, não só a
legislação que fundamenta a apuração dos créditos, mas também a legislação que
sobre eles prevê destino os diferencia, sendo, por essa razão, apurados e, quando
mantidos, de forma segregada. Dessa forma, in casu, podem ser utilizados para
abatimento da contribuição devida no correspondente período de apuração e, não
sendo totalmente absorvidos nesse período, transferidos para períodos de apuração
seguintes. Mas não podem ser objeto de ressarcimento, nem de utilização para
compensação com débitos de outros tributos administrados pela RFB nos termos do
art. 16 da Lei no 11.116/2005.
A manifestante argumenta que, com o advento do art. 56-A da Lei n° 12.350/2010,
incluído pela Medida Provisória n° 517/2010, posteriormente convertida na Lei n°
12.431/2011, o saldo de créditos presumidos poderá ser compensado com outros
tributos ou ressarcido, desde que apurado a partir do ano-calendário 2006, na forma
do § 3o, do art. 8o, da Lei no 10.925/2004.
Para elucidar a questão, insta transcrever o citado art. 56-A da Lei n° 12.350/2010:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-
calendário de 2006 na forma do § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 23 de
julho de 2004, existentes na data de publicação desta Lei, poderá: (Incluído
pela Lei no 12.431, de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada
a legislação específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431, de
2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1° O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos
de que trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no
12.431, de 2011).

Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900013/2012-62

I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei;
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no
período compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei,
a partir de 1° de janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham
sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita
de exportação, observado o disposto nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
(grifou-se)
A Exposição de Motivos da Media Provisória n° 517/2010 (EMI n° 194/2010 – MF -
/MDIC/MC/MCT/MEC/MME/MP), convertida na Lei n° 12.431/2011, que incluiu o
transcrito art. 56-A na Lei n° 12.350/2010, elucida o sentido da inserção do
dispositivo sob análise:
12. Além disso, a presente Medida Provisória monetiza o estoque de créditos
presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados pelo setor
de avicultura e suinocultura desde o ano-calendário de 2006 na antiga
sistemática prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004. A
possibilidade de compensação e ressarcimento alcança os créditos vinculados
às receitas de exportação, o que permitirá que as empresas do setor consigam
realizar estes ativos, reduzindo seus custos de produção. (grifou-se)
Conforme se observa, o dispositivo em análise destina-se a alcançar o estoque de
créditos presumidos apurados pelas pessoas jurídicas do setor de avicultura e
suinocultura e acumulado desde o ano-calendário 2006 até a data de publicação da
Lei n° 12.350/2010.
Deveras, os arts. 54 a 57 da Lei n° 12.350/2010, entre os quais está o art. 56- A em
comento, instituíram um microrregime de cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep
e da COFINS para as pessoas jurídicas que atuam nos setores de avicultura e
suinocultura. Tanto que tais setores foram excluídos das regras dos arts. 8o e 9o da Lei
no 10.925/2004, conforme art. 57 da Lei n° 12.350/2010, onde se lê:
Art. 57. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta
Lei, não mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004, às mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM.
A interpretação da RFB acerca do dispositivo legal em comento consta do art. 18 da
Instrução Normativa RFB no 1.157/2011, onde se lê:

(...)
Portanto, o art. 56-A da Lei n° 12.350/2010, não revogou ou derrogou, expressa ou
tacitamente, as regras da Instrução Normativa SRF n° 660/2006, sobre compensação
ou ressarcimento do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004, e
tampouco os arts. 1° e 2° Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 15/2005. Todos de
observância obrigatória no âmbito da RFB, inclusive para este órgão julgador.
Ademais, a Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, que “estabelece normas sobre
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, e dá outras providências”, corrobora o entendimento
explicitado, onde se lê:

Art. 31 . É vedado o ressarcimento dos créditos presumidos:
I - apurados na forma dos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925, de 2004, exceto o
previsto no inciso IV do § 3o do art. 8o dessa Lei; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1593, de 05 de novembro de 2015);
(...)
Art. 54 . É vedada a compensação dos créditos presumidos:
I - apurados na forma dos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925, de 2004, exceto o
previsto no inciso IV do § 3o do art. 8o dessa Lei; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1593, de 05 de novembro de 2015)

Além de tudo, este é o entendimento a ser adotado no âmbito da RFB, que
recentemente publicou no DOU de 25/01/2017 a Solução de Consulta COSIT no 69,
de 23 de janeiro de 2017, cujo caráter vinculante é dado nos termos do art. 9o da
Instrução Normativa RFB n° 1.396/2013.
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900013/2012-62

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual traz as
seguintes considerações:
4) Ocorre que, ao contrário do entendimento esposado na decisão ora fustigada, a
denegação da homologação integral do crédito declarado é contrária ao direito e às
normas legais em vigor.
5) Com efeito, a legislação sobre a matéria somente nega o direito de compensação e
utilização do crédito presumido em caso de valor de bens e aquisições não esteja
sujeito a apuração da contribuição.
6) No caso, a contribuição foi efetivamente apurada pelo LATICINIOS DOMA
LTDA. (60% da alíquota), sendo certo que após a venda do leite cru, o ora recorrente
LATICINIOS BIANA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., valeu-se do crédito
presumido oriunda dessa transação (100%).
7) Muito embora as empresas tenham os mesmos sócios, a fato de a vendedora do
leite resfriado (LATICINIOS DOMA LTDA.) não ter efetuado o pagamento da
contribuição nos meses indicados e subseqüentes, não inibe o direito de a recorrente
promover o regular creditamento da operação.
8) São pessoas jurídicas e contribuintes distintos, que não podem ser confundidos,
com vistas a inibição do direito ao crédito presumido e respectiva compensação.
9) Os pedidos de compensação/ressarcimento foram formulados na forma do art. 16 e
seu parágrafo único, da lei federal no 11.116/2005 e do art. 17, da lei federal no
11.033/2004, que autorizam o procedimento levado a efeito pela contribuinte e a
manutenção de referidos créditos.
10) Na hipótese dos autos, aplica-se o disposto na lei federal no 12.431, de 27/6/2011,
que incluiu os artigos 56-A e 56-B à Lei no 12.350, de 20/12/2010, que trouxeram a
possibilidade de ressarcimento ou compensação do crédito presumido de PIS e
COFINS, referido na Lei 10.925/2004.
11) Segundo o art. 56-A, o saldo de créditos presumidos poderá ser compensado com
outros tributos ou ressarcido, desde que apurado a partir do ano-calendário 2006, na
forma do § 3o, do art. 8o, da lei federal no 10.925, de 23/7/2004.
12) Anote o que estatui expressamente a legislação mencionada:
LEI FEDERAL No 12.350/2010:
Art. 56-A - O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-
calendário de 2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004, existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada
a legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos
de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no
período compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei,
a partir de 1o de
janeiro de 2012.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham
sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita
de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
Art. 56-B. A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada
trimestre-calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados
na forma do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900013/2012-62

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos créditos presumidos que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita auferida com a venda no mercado interno ou com a exportação de
farelo de soja classificado na posição 23.04 da NCM, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos
§§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
LEI FEDERAL No 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
...
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições,
de alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos
códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou
de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e II - 50% (cinqüenta por cento)
daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus derivados classificados
nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os demais produtos.
13) Comungando com essa determinação legal, a IN RFB no 1.300/2012, regulamenta
o pedido de aproveitamento dos créditos presumidos, vedando o seu ressarcimento
(art. 31, inciso I), mas não a sua compensação com débitos próprios da contribuinte.
14) Por sua vez, a compensação dos créditos presumidos com débitos próprios é
notadamente autorizada, por dedução, nos termos da legislação acima transcrita.
15) De igual forma, em seu art. 42, II, a IN RFB no 900/2008 autoriza a compensação
operada, não existindo qualquer óbice legal para aproveitamento integral dos créditos
contabilizados.
16) Frise-se, que o art. 74, da lei federal no 9.430/96, que disciplina o regime de
ressarcimento e compensação dos créditos oriundos de tributos e contribuições
administrados pela SRFB, autoriza expressamente o procedimento levado a efeito
pela ora recorrente, não havendo qualquer justificativa para o seu indeferimento.
17) Deve ser esclarecido também que, a Solução de Consulta COSIT no 69, de 23 de
janeiro de 2017, cujo caráter vinculante foi dado nos termos do art. 9o da Instrução
Normativa RFB n° 1.396/2013, não poderia ser aplicada ao caso, uma vez que
posterior e expedia vários anos após a realização da operação em análise.
18) A utilização de legislação e normas tributárias expedidas posteriormente, em
prejuízo do contribuinte é vedada pela lei e pelo direito, especificamente, pelo
disposto nos arts. 105, 106, II, letra “b”, 111 e 112, do Código Tributário Nacional.
19) Por ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade, referidos
diplomas legais acima descritos sequer foram mencionados, nem tão pouco sopesada
a distinção e autonomia das pessoas jurídicas vendedora e adquirente do leite cuja
operação gerou o crédito presumido.
20) Finalmente, cumpre-nos esclarecer, que caso seja mantido o entendimento de
impossibilidade do ressarcimento do valor do crédito presumido, como postulado, o
valor respectivo dever ser credito em conta da recorrente para a devida compensação
tributária, na forma da lei.

Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900013/2012-62

- DO REQUERIMENTO -
Ex Positivis, REQUER a V. Sa. que, recebendo a presente e processando-a
regularmente, acatando os argumentos anteriormente expendidos e em atenção às
disposições legais transcritas, se digne de JULGAR PROCEDENTE O RECURSO
VOLUNTÁRIO ORA INTERPOSTO, reformando a decisão ora impugnada, para
reconhecer e declarar o direito da contribuinte de compensar com débitos próprios a
integralidade dos créditos apurados, tornado insubsistente o valor devedor
consolidado indicado, com exclusão da multa e penalidades aplicadas.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade
para julgamento por esta Turma.
A controvérsia cinge-se à questão de saber se o crédito presumido de que trata o
art. 8o da Lei no. 10.925/2004, calculado sobre as aquisições de leite in natura, na forma do art.
56-A da Lei no. 12.350/2010, pode ser ressarcido ou compensado.
Do relatório, depreende-se que os créditos pleiteados pela recorrente (PER no.
24828.80999.120409.1.1.11-5220) não foram reconhecidos em sua integralidade, tendo a
autoridade fiscal procedido à glosa dos: (i) créditos presumidos da agroindústria, uma vez que
não seriam passíveis de ressarcimento e compensação; (ii) créditos de notas fiscais cujos
CFOPs não são representativos de operações passíveis de creditamento do PIS/COFINS; (iii)
créditos básicos decorrentes da aquisição de leite cru resfriado/ leite in natura, vendidos
pela Indústria de Laticínios Doma Ltda. – cujos proprietários seriam os mesmos da recorrente.
Como bem salientou a decisão recorrida, o sujeito passivo não trouxe, em sede de
manifestação de inconformidade, qualquer contestação ao não reconhecimento dos créditos
decorrentes (ii) de aquisições cujas notas fiscais têm CFOPs não representativos de operações
passíveis de creditamento e (iii) de aquisições de leite cru resfriado/leite in natura da empresa
Indústria de Laticínios Doma Ltda.
De fato, compulsando a manifestação de inconformidade, constata-se que somente
foi impugnada a matéria relativa à glosa dos créditos presumidos da agroindústria, pela sua
impossibilidade de ressarcimento ou compensação, tendo a impugnação se revelado silente
quanto aos demais assuntos, ocorrendo, neste caso, a preclusão recursal.
Assim, ainda que o sujeito passivo tenha trazido, em sede recursal, alegações
relacionadas com a glosa dos créditos básicos decorrentes de aquisições de leite da empresa
Indústria de Laticínios Doma Ltda., não cabe a apreciação, por este Colegiado, de tais alegações,
uma vez que não foram ventiladas perante a primeira instância.
Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias
ventiladas tão somente no recurso voluntário. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14
a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900013/2012-62

Seguindo tal linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no.
3402-005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016,
ambos do CARF, os quais reafirmam a preclusão recursal.
Desse modo, entendo que este colegiado não deve conhecer das razões inovadoras
trazidas pela recorrente, devendo se restringir tão somente à análise da possibilidade de
ressarcimento ou compensação do crédito presumido da agroindústria, tratado no art. 8o da Lei
no. 10.925/2004, calculado sobre as aquisições de leite in natura.
Pois bem. Como assinalado no relatório, na análise dos direitos creditórios
postulados, a autoridade fiscal consignou que os créditos presumidos de que trata o art. 8o da Lei
no. 10.925/2004, apurados sobre os valores do leite in natura adquirido por pessoa jurídica
produtora das mercadorias enunciadas naquele artigo, só poderiam ser deduzidos na apuração
dos valores devidos de PIS/COFINS, nos meses subsequentes, não sendo passíveis de
ressarcimento ou de compensação.
Tal entendimento é contestado pela recorrente. Esta entende que o art. 56-A da
Lei n° 12.350/2010, incluído pela Medida Provisória n° 517/2010, posteriormente convertida na
Lei n° 12.431/2011, possibilitou a compensação e o ressarcimento do saldo de créditos
presumidos apurados a partir do ano-calendário 2006, na forma do § 3o, do art. 8o, da Lei no
10.925/2004.
Entendo que não assiste razão à recorrente, pois o crédito presumido da
agroindústria, vinculado ao mercado interno, pode apenas ser aproveitado na dedução da
contribuição devida em cada período de apuração, não se lhe aplicando o tratamento dispensado,
pelo art. 56-A da Lei n° 12.350/2010, aos créditos vinculados às operações de exportação.
Explico.
Há que se sublinhar, inicialmente, que o regime de utilização do crédito previsto
no art. 8o da Lei no. 10.925/2004 – crédito presumido da agroindústria - não se confunde com o
regime que disciplina o aproveitamento dos créditos básicos da não-cumulatividade: enquanto
que, para os créditos básicos, é possível a compensação e o ressarcimento de que trata o art. 16
da Lei no 11.116/2005 – e essa própria norma restringe sua aplicação à hipótese de crédito básico
-, para o regime de crédito presumido, só é permitida a sua dedução na própria escrita fiscal.
No caso do crédito presumido da agroindústria, importa lembrar que a matriz
legal de sua utilização se encontra nos arts. 8o (especialmente no caput e §2o) e 15 da Lei no
10.925/2004, e no art. 3o, § 4o, das Leis nos 10.637/ 2002 e 10.833/ 2003, transcritos a seguir
(destaquei partes):
Lei no 10.925/2004

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90,
07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 09.01,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos
de cooperado pessoa física.
(...)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
(...)

Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900013/2012-62

Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II
do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Lei no 10.925/2004)
...........................
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
Art. 3o. (...) § 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes.

Da leitura dos dispositivos, depreende-se que o legislador apenas assegura, às
pessoas jurídicas produtoras das mercadorias de origem animal ou vegetal, descritas no referido
art. 8o, a possibilidade de dedução, no valor das contribuições devidas em cada período, de
crédito presumido calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou de
pessoas jurídicas domiciliadas no país.
Fica claro, na leitura dos referidos dispositivos legais, que o crédito não
aproveitado em um determinado período somente poderá ser utilizado na própria escrita fiscal do
PIS e da COFINS. Não há, no arcabouço normativo legal, qualquer previsão de ressarcimento ou
compensação do crédito presumido da agroindústria.
Em harmonia com a disciplina legal da matéria, o art. 8o, §3o da Instrução
Normativa RFB no. 660, de 17/07/2006, e o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 15, de 22 de
dezembro de 2005, ambos vigentes à época dos fatos, vieram expressamente vedar a
compensação e o ressarcimento do crédito presumido da agroindústria, possibilitando, tão
somente, a dedução de referido crédito na apuração das contribuições do PIS e da COFINS não-
cumulativas:
IN RFB 660/2006
Art. 8 o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7 o , o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com
base no seu custo de aquisição.
(...)
§ 3 o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente para
dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.

ADI SRF n° 15/2005
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15,
somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no
regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o,
inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, art. 16.
Como se constata, as normas transcritas explicitamente vedam a compensação e o
ressarcimento do crédito presumido previsto nos arts. 8o e 15 da Lei no. 10.925/2004. Assinale-se
que tal legislação infralegal tem sido considerada, no âmbito da jurisprudência do CARF,
estritamente conforme à legalidade, pois apenas explicita vedação depreendida nos dispositivos
legais que regem a matéria. Nesse sentido, vejam-se, por exemplo, o Acórdão no. 3402-003.974
(julgado em 29/03/2017), Acórdão no. 3402-007.241 (julgado em 29/01/2020) e o Acórdão no.
9303-010.156 (julgado em 12/02/2020).
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900013/2012-62

Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se inclina para afirmar a
legalidade do ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF 15/05 e afastar a possibilidade
de compensação e ressarcimento do crédito presumido previsto nos arts. 8o e 15 da Lei no
10.925/2004. Nessa linha, são, por exemplo, as seguintes decisões: AgInt no REsp 1140917/PR,
Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 30/10/2017; AgRg no REsp
1341021/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 08/02/2013;
REsp 1240714/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1a Turma, julgado em 03/09/2013, DJe
10/09/2013.
Quanto ao argumento de que o art. 56-A da Lei n° 12.350/2010, incluído pela
Medida Provisória n° 517/2010, posteriormente convertida na Lei n° 12.431/2011, teria
permitido a compensação ou ressarcimento do crédito presumido apurado a partir do ano-
calendário 2006, importa lembrar o que prescreve referida norma (destaquei partes):
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de
2006 na forma do § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes
na data de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1° O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que
trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir
do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei; (Incluído pela Lei no
12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1° de
janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Da análise dos dispositivos transcritos, observa-se que o §2o do art. 56-A
restringe, de forma expressa, a possibilidade de ressarcimento e compensação aos créditos
presumidos vinculados às receitas de exportação. Não há qualquer previsão para a
compensação ou ressarcimento de créditos presumidos relacionados às receitas auferidas no
mercado interno.
Saliente-se que a própria exposição de motivos da Media Provisória n° 517/2010
(EMI n° 194/2010 – MF -/MDIC/MC/MCT/MEC/MME/MP), convertida na Lei n° 12.431/2011,
que incluiu o transcrito art. 56-A na Lei n° 12.350/2010, já havia elucidado o alcance do
aproveitamento do saldo credor:
12. Além disso, a presente Medida Provisória monetiza o estoque de créditos
presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados pelo setor de
avicultura e suinocultura desde o ano-calendário de 2006 na antiga sistemática
prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004. A possibilidade de
compensação e ressarcimento alcança os créditos vinculados às receitas de
exportação, o que permitirá que as empresas do setor consigam realizar estes
ativos, reduzindo seus custos de produção. (destaquei)

Como se vê, é nítido que a referida norma do art. 56-A visava regular o estoque de
créditos presumidos apurados pelas pessoas jurídicas do setor de avicultura e suinocultura,
acumulado desde o ano-calendário 2006 até a data de publicação da Lei n° 12.350/2010, ligados
às receitas de exportação.
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900013/2012-62

Nesse contexto, como assinalou, de forma precisa, o aresto recorrido, foi criado
um regime próprio, disciplinado pelos arts. 54 a 57 da Lei n° 12.350/2010, para o PIS/COFINS
das pessoas jurídicas atuantes nos setores de avicultura e suinocultura - não se lhes aplicando as
regras dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004, ex vi do art. 57 da Lei n° 12.350/2010 -, abrindo a
possibilidade, para aquelas empresas, de ressarcimento e compensação do saldo credor, a partir
do ano-calendário de 2006, de crédito presumido vinculado à receita de exportação.
Saliente-se que, além da vedação legal assinalada, há uma série de outras normas,
enunciadas pela Receita Federal do Brasil, que vêm afastar a pretensão da recorrente. Vejam-se,
por exemplo (destaquei algumas partes):
Instrução Normativa RFB no 1.157/2011
Art. 18. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006,
na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, em relação a
custos, despesas e encargos vinculados a receita auferida com a venda dos produtos
de que tratam os incisos I, II e IV do caput do art. 2o, existente em 21 de dezembro de
2010, data de publicação da Lei no 12.350, de 2010, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se:
a) a vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457, de 2007; e
b) a legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou ressarcimento dos créditos presumidos de que trata
o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir
do dia 1o do mês de janeiro de 2011;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre 1o de janeiro de 2010 e 21 de dezembro de 2010, a partir de 1o de
janeiro de 2012.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos presumidos que tenham
sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados a receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002,
e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
§ 3o Quanto aos créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados a receitas decorrentes de operações no
mercado interno, permanece vedada a possibilidade de compensação com outros
tributos, bem como o pedido de ressarcimento.

Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012

Art. 31 . É vedado o ressarcimento dos créditos presumidos:

I - apurados na forma dos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925, de 2004, exceto o
previsto no inciso IV do § 3o do art. 8o dessa Lei; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1593, de 05 de novembro de 2015);

(...)

Art. 54 . É vedada a compensação dos créditos presumidos:

I - apurados na forma dos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925, de 2004, exceto o
previsto no inciso IV do § 3o do art. 8o dessa Lei; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1593, de 05 de novembro de 2015) (grifou-se)

Constata-se, desse modo, que o art. 56-A da Lei n° 12.350/2010, invocado pela
recorrente, não é aplicável ao caso concreto.

Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900013/2012-62

Diante de todas razões acima apresentadas, voto por conhecer parcialmente do
recurso, restringindo a cognição à matéria atinente à possibilidade de ressarcimento ou
compensação do crédito presumido da agroindústria, e, na parte conhecida, por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital